Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e os proventos de aposentadoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento para permitir que a regra geral da impenhorabilidade salarial seja excepcionada para: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar parte dos vencimentos do Executado, ora Agravado, porque não se trata de execução de prestação alimentícia, conforme ressalva prevista no § 2o do art. 833 do CPC.
4. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba não alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque, a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.